Tribunal: STF
Processo: RE 1310942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE USO COMUM. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta a recorrente violação do artigo 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Colhe-se da fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes excertos:
    “2. In casu, a agravada reivindicou a posse da área externa do Lote 01 da quadra 02 do Loteamento Ponta de Coqueiro, ocupada por construção pertencente a agravante. O domínio da recorrente sobre a área restou constatado no Relatório de Vistoria emanado da Secretaria do Patrimônio da União, no qual foi observado a natureza de terreno de marinha, além de inexistir autorização para o uso do local, caracterizando a ilicitude da ocupação, o que foi confirmado no julgamento da apelação nº 500492/AL, tendo a decisão transitada em julgado. Posteriormente, a agravada ajuizou ação de cumprimento de obrigação de fazer para demolição do imóvel (construções em alvenaria, barracas de palha, mesas, cadeiras, etc), tendo a agravante argumentado que há um projeto de padronização da orla marítima a ser executado pela Prefeitura Municipal, SPU e SUDEMA, tendo o juízo a quo autorizado a demolição. Em seguida, a recorrente peticionou requerendo ampliação do prazo em virtude da elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla de Pitimbu, o que foi indeferido.
    (…)
    4. Conforme decidido pelo juízo de Primeiro Grau, ‘a parte do terreno da ré que excede as medidas reais do lote, projeta-se tanto em direção à praia, quanto à Rua Projetada, impedindo e dificultando o livre acesso de pedestres’. Dessa forma, a elaboração de um Plano de Gestão Integrada da Orla não irá modificar a titularidade do bem, o qual continuará a pertencer a União, conforme decisão transitada em julgado, devendo, assim, ser demolido o que estiver no terreno pertencente a agravada, tendo em vista que se trata de bem público de uso comum do povo, não podendo o esbulho ser perpetuado.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. REGULARIDADE DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 769.965/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/2/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMARCAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. REGULARIDADE DE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Caso em que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 675.606/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/15). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 757.502/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/13). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente